Tribunal: STF
Processo: ARE 1568344
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 1. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÕES QUE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. 2. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVAMENTE PRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO PRECATÓRIO EXPEDIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV, da CF e o art. 97 do ADCT.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática (Tema 895 - RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin).



    Do mesmo modo, quanto aos demais pontos, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora agravante, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator